Tribunal: TJPA
Processo: 0810332-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810332-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JORGE MODESTO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR EFETIVO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS
PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308), RE 1.066.677 (TEMA 551).
DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 36 DA
LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia, em específico, quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado, inicialmente contratado de forma precária (temporário 02/02/1992 a 10/02/2004), posteriormente nomeado para exercer cargo de provimento efetivo de Professor, Classe I.

2. Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.

3.
O legislador estadual de forma absolutamente clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
(§1º,
in fine
, do
art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

4. No art. 131 da sobredita legislação se falou em
“triênios de efetivo exercício”
, ou seja, o tempo apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5.
Nesta esteira cabe acrescer, diversamente do alegado, não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551), dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese, consequentemente prejudicada a alegação de infringência ao art. 37, incisos II e IX, §2º da CF/88.

6. Não existem termos inúteis na lei. A expressão “funções do magistério” prevista no art. 3º da Lei nº 5.351/86 é um claro indicativo da incidência do mencionado instrumento normativo sobre vínculos precários, os quais se caracterizam exatamente pelo desempenho de função pública.

7. Essa conclusão somente se avulta quando se observa que os cargos do Magistério Estadual de 1º e 2º graus eram compostos de dois quadros de pessoal: o Quadro Permanente do Magistério Público Estadual – QPM e o Quadro Suplementar do Magistério – QSM (art. 6º).

8. Além disso, especificamente sobre a vantagem em questão não se observa na legislação em comento qualquer espécie de segregação entre vínculos funcionais (art. 36). Se percebe, portanto, que o legislador apenas indicou que “ao servidor” será concedida, além da vantagem prevista no
caput
, a gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento, não fazendo distinção entre vínculos efetivos ou temporários, razão pela qual a insurgência do apelante não prospere neste particular.

9. Contudo, assiste razão ao apelante no concernente aos honorários advocatícios, posto que por força do art. 85, §4º, inciso II do CPC sendo ilíquida a condenação a definição do respectivo percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado, inclusive levando-se em consideração o trabalho na fase recursal, devendo ser respeitado o balizando legal (§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC).

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer em favor da parte autora o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ), bem como reconhecer devida a gratificação de magistério, arbitrando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em brevíssima síntese, o recorrente alegou não ser aplicável para servidores temporários a Lei Estadual nº 5.351/86 (art. 36).

Aduziu que o ATS é vantagem própria do regime estatutário, sendo necessário exercício de cargo efetivo, não podendo tal vantagem ser computada quanto ao exercício da função temporária.

Sustentou haver violação aos RE’s nº 765.320/MG, 705.140/RS e 1.066.677/MG e ao art. 37, incisos II e IX, §2º da CF/88.

Mencionou o arbitramento de honorários advocatícios não obstante a iliquidez da sentença.

Conclusivamente pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia, em específico, quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado, inicialmente contratado de forma precária (temporário 02/02/1992 a 10/02/2004), posteriormente nomeado para exercer
cargo de provimento efetivo de Professor, Classe I.

Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Neste sentido por diversas vezes decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”
(Processo nº
0808786-38.2020.8.14.0000
, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/06/2021, Publicado em 22/06/2021)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar.

2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.

3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.”
(Processo nº 0015817-84.2016.8.14.0000, Acórdão nº 199.179, Rel. DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.”
(Processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço público prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94;

2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
3. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4. Segurança concedida à unanimidade.
”
(Processo nº 0005647-19.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.018, Rel. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ -
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1-
CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO
.”
(Processo nº 0001018-75.2012.8.14.0000, Acórdão nº 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2013, Publicado em 16/09/2013)

Note-se que o legislador estadual de forma absolutamente clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
(§1º,
in fine
, do
art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

Por sua vez, no art. 131 da sobredita legislação estadual se falou em
“triênios de efetivo exercício”
, ou seja, o tempo apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Com efeito, o exercício enquanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre para todas as espécies funcionais.

Nesta esteira cabe acrescer, diversamente do alegado, não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551), dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese, consequentemente prejudicada a alegação de infringência ao art. 37, incisos II e IX, §2º da CF/88.

Sobre a gratificação adicional é importante observar, para fins de esclarecimento, a Lei Estadual nº 5.351, de 21 de novembro de 1986, estabeleceu o Estatuto do Magistério Público no Estado do Pará fixando, assim, o regime jurídico e estrutura da carreira do pessoal do magistério público estadual de 1º e 2º graus (art. 1º).

Esse instrumento asseverou que as funções do magistério, consistiam nas de docências, direção, planejamento, supervisão, inspeção, coordenação, orientação e pesquisa na área de ensino (art. 3º).

Não existem termos inúteis na lei. A expressão “funções do magistério” prevista no art. 3º da Lei nº 5.351/86 é um claro indicativo da incidência do mencionado instrumento normativo sobre vínculos precários, os quais se caracterizam exatamente pelo desempenho de função pública.

Essa conclusão somente se avulta quando se observa que os cargos do Magistério Estadual de 1º e 2º graus eram compostos de dois quadros de pessoal: o Quadro Permanente do Magistério Público Estadual – QPM e o Quadro Suplementar do Magistério – QSM (art. 6º) este último assim constituído:

Art. 10 - O Quadro Suplementar será constituído dos cargos
e funções de Magistério cujos ocupantes não possuam qualificação prevista na legislação federal e exigida neste Estatuto
.

Parágrafo Único - Somente será permitido o ingresso do servidor no Quadro Suplementar quando a oferta de professores; legalmente habilitados, não atender às necessidades do ensino.

Art. 11 - O Quadro Suplementar do Magistério Q.S.M. é o determinado ao Anexo II desta Lei, onde se especificam a classe, o nível, a qualificação e a área de atuação.

§1° - Aos cargos e funções integrantes do Quadro Suplementar do Magistério atribuem-se níveis de vencimentos indicados pelas letras de "A" a "D", precedidos das letras "PA".

§2° - Os ocupantes de cargos e funções do Quadro Suplementar do Magistério terão acesso aos cargos do Quadro Permanente do Magistério através de concurso público, salvo os casos previstos no artigo 58 deste Estatuto
.

(...)

Art. 58 - Os atuais ocupantes de cargos e funções de professor, não possuidores de habilitação específica de cargo integrante do Quadro Permanente, prevista neste Estatuto, terão seus cargos incluídos no Quadro Suplementar, até que adquiram a formação mínima exigida em Lei, quando então lhes será assegurado o direito ao enquadramento no Q.P.M
.

Se o próprio legislador estadual indicou que os integrantes do quadro suplementar de pessoal teriam acesso ao quadro permanente mediante concurso público, salvo situação excepcional (art. 58), é razoável depreender pela inclusão dos vínculos precários no referido Estatuto do Magistério Estadual (Lei Estadual nº 5.351/86).

Além disso, especificamente sobre a vantagem em questão não se observa na legislação em comento qualquer espécie de segregação entre vínculos funcionais, senão vejamos:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% ( cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único -
Ao servidor

que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração
.

Se percebe, portanto, que o legislador apenas indicou que “ao servidor” será concedida, além da vantagem prevista no
caput
, a gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento, não fazendo distinção entre vínculos efetivos ou temporários, razão pela qual a insurgência do apelante não prospere neste particular.

Contudo, assiste razão ao apelante no concernente aos honorários advocatícios, posto que por força do art. 85, §4º, inciso II do CPC sendo ilíquida a condenação a definição do respectivo percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado, inclusive levando-se em consideração o trabalho na fase recursal, devendo ser respeitado o balizando legal (§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar parcialmente a sentença determinando que a definição do percentual relativo aos honorários de sucumbência, devidos ao patrono do apelado, ocorram na fase de liquidação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/03/2024